Tribunal: TJDFT
Processo: 0707349-77.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. JUIZADO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA OU EM CONSTRUÇÃO. INADIMPLÊNCIA OU MORA DO PROMITENTE VENDEDOR. RESPONSABILIDADE DA INCORPORADORA. LUCROS CESSANTES. COISA JULGADA. REPETIÇÃO DA CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. RENÚNCIA TÁCITA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. PROCESSO EXTINTO SEM MÉRITO.
Para que se configure a coisa julgada, é necessário que haja entre duas ações identidade de partes, causa de pedir e pedido.
A prestação jurisdicional pelo Juizado especial cível é plena, exauriente e inviabiliza a formulação de pedido idêntico a pretexto de receber valor superior ao limite do art. 3o, I, da Lei 9.099/95 (40 salários mínimos), porquanto há renúncia da pretensão condenatória superior à sua alçada (art. 3o, §3o).
3. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. PROCESSO EXTINTO SEM MÉRITO.